Tribunal: TCU
Processo: 031.275/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para avaliar as etapas de implementação do plano de abrangência nacional objeto de determinação feita em acórdão proferido em auditoria operacional realizada para avaliar condições de acesso das pessoas com deficiência, ou com mobilidade reduzida, aos edifícios dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e aos serviços oferecidos in loco a essas pessoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento autuado em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 2609/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 020.833/2014-8 , que tratou do monitoramento de auditoria operacional realizada em 2012 com o objetivo de avaliar as condições de acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a edifícios de órgãos e entidades da Administração Pública Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em cumprimento a determinação dos subitens 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.1.3 e 9.1.14 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário ; 9.2. conceder prazo de 180 dias ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para apresentar as ações adotadas em atendimento aos subitens 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.1.3 e 9.1.14 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta decisão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.